Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-42.2010.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002261-42.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WALKER DIOGENES RICARTE - ME - CNPJ: 09.127.537/0001-91 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), WALKER DIOGENES RICARTE - CPF: 891.002.551-49 (APELADO), HAYMEE MONIKE CASTRO LIMA GARCIA - CPF: 694.354.051-34 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 ANOS – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

Embora a ação de execução de título extrajudicial tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação dos executados não foi promovida no quinquênio legal (art. 206, § 5º do Código Civil).

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos entre o início da ação de execução até a localização e citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão executória.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002261-42.2010.8.11.0086

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
WALKER DIOGENES RICARTE - ME

WALKER DIOGENES RICARTE

HAYMEE MONIKE CASTRO LIMA GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
pelo qual objetiva a reforma da sentença (Id 125067159 - pág.02/05) proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra.
Luciana de Souza Cavar Moretti
,
que nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
0002261-42.2010.8.11.0086 reconheceu a prescrição do título executório e nos termos dos artigos 487, II do CPC, extinguiu a ação, tendo condenado o exequente
ao pagamento das custas, despesas processuais, e em honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões recursais
(Id 125067159 - pág. 11/27), o Banco apelante aduz a inocorrência da prescrição ao argumento que
“
a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional, assim como o despacho inicial, a expedição do mandado de citação e pagamento da diligência do Oficial de Justiça, também foram expedidos antes de ocorrer a prescrição do título,
de modo que o prazo restou devidamente interrompido”.

Assevera o Apelante que
“sempre foi diligente, atendeu a todas as intimações do juízo para dar prosseguimento ao feito, a fim de diligenciar para o cumprimento do ato citatório da parte adversa”
.

Argumenta que
“não pode o juízo agora entender que houve negligência na condução da demanda por parte do Apelante e reconhecer de ofício a prescrição da pretensão executória do título”
.

O recorrente afirma que
“
as circunstâncias fáticas evidenciam a ausência de inércia do Apelante, razão pela qual não há falar em prescrição do título, tampouco extinção da demanda sob essa justificativa”
.

Alega que
“a demora da citação da parte Apelada não se deu por culpa exclusiva do Apelante, uma vez que a própria secretaria da Vara demorou a proceder com as expedições de intimação e citações dos adversos”
e invoca as disposições dos artigos 10 e 240 do CPC, e a Súmula 106 do STJ.

Pugna ainda, aplicação do princípio da causalidade para que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos aos Apelados.

Ao final, requer provimento recursal para reformar a sentença recorrida de modo a afastar a prescrição do título, assim como, condenar a parte apelada ao pagamento da sucumbência.

Nas
contrarrazões
(Id 125067159-pág. 324/337) a parte apelada, arguiu inexistir violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, mediante a assertiva que interposto embargos à execução sob nº 0000618-68.2018.811.0086 distribuídos por dependência à ação de execução, apresentou matéria de prescrição, tendo o exequente (apelante) oferecido réplica
“e teve
oportunidade de impugnar a alegação de prescrição do título pela sua inércia em promover a triangulação processual,
o que inclusive o fez...”
.

A parte apelada sustenta a ocorrência da prescrição mediante relato das datas dos movimentos processuais e disposições do art. 240, § 2º do CPC e art. 202, I, do Código Civil.

Quanto aos ônus sucumbenciais argumenta que ao acolher o pedido do apelado o juízo reconheceu a prescrição
“
de modo que a condenação do Apelante aos ônus da sucumbência merece permanecer, não havendo que se falar, in casu, em princípio da causalidade”
.

Por fim, requereu seja desprovido o recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 125429666), enquanto a Certidão (Id 125428675) atestou inexistir prevenção.

Remetido os autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau (Id 135577675), restou infrutífera a audiência de tentativa de acordo entre as partes (Id 139609154).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

pelo qual objetiva a reforma da sentença que
reconheceu a prescrição do título executivo e nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, extinguiu a ação de execução, tendo condenado a instituição bancária exequente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Ao cotejo dos autos de origem (nº
0002261-42. 2010.8.11.0086) extrai-se que na data de
29/06/2010
o apelante (Banco do Brasil S.A.) aforou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Walker Diogenes Ricarte (pessoa jurídica financiada), assim como contra Walker Diogenes Ricarte (pessoa física) na qualidade de representante legal e fiador, e ainda, em desfavor de Haymee Monike Castro Lima Garcia, na qualidade de fiadora, visando a satisfação de dívida formalizada por contrato de abertura de crédito fixo (40/00921-1), vencimento em 05/05/2013 no valor originário de R$ 19.500,00 tendo ocorrido vencimento extraordinário da dívida na data de 15/04/2009 em decorrência do inadimplemento.

Despacho inicial datado de
03/08/2010
determinou a citação dos executados (Id 51325950 - pág.21/24).

Certidão datada de
11/03/2013
, subscrita pelo gestor judiciário, certificou decurso de prazo para o autor informar
“o endereço correto do 2º e 3º requerido, uma vez que o endereço constante nos autos é desconhecido, bem como para providenciar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para o devido cumprimento do ato”
. (Id 51325950-pág. 31).

Petição do banco apelante datada de
28/10/2013
noticiou
“alteração de procuradores”
e requereu dilação de prazo por 60 (sessenta) dias,
“para dar o devido andamento ao feito”
(Id 51325951-pág. 02/03).

Em
17/02/2014
, o banco apelante requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas da diligência do Sr. Oficial de Justiça (Id 51325954 - pág. 05/06) e mandado de citação expedido em
24/11/2014
(Id 51325954 - pág. 21/24).

Certidão da Sra. Oficial de Justiça (Id 51325954 - pág.25) datada de
01/12/2014
, registrou a ausência de citação em decorrência da parte executada estar em lugar incerto e não sabido.

Registro de impulso dos autos pelo gestor judiciário em
22/04/2015
, a fim de intimar o autor a manifestar no prazo de 10 dias, pena de extinção (Id 51329554-pág. 26), vindo logo a seguir
(28/04/2015)
resposta do exequente com pedido de citação por edital (Id 51329554-pág. 27/28).

O pedido (citação por edital) foi indeferido pelo juízo
a quo
ante o não exaurimento das tentativas de localização do endereço dos executados, conforme decisão datada de
01/10/2015
(Id 51329554 – pág. 29).

Manifestação do exequente/apelante na data de
20/05/2016
requereu diligências do juízo
“através dos órgãos conveniados do E.TJ/MT”
(Id 51325954-pág. 30/31).

Despacho judicial em
17/03/2017
determinou a citação dos executados nos endereços obtidos por meio das pesquisas efetuados junto aos órgãos conveniados (Id 51325954-pág. 37).

Em
25/04/2017
o exequente/apelante anexou comprovante de pagamento das custas inerentes expedição de carta precatória (Id 51325954 – pág. 39/40).

Certidão da Sra. Oficial de Justiça datada de
13/07/2017
registrou citação da executada (Hymee), enquanto na Certidão datada de
11/09/2017
da comarca de Sinop, certificado a citação do executado Walker (Id 51325955 – pág. 66).

A partir de então, denota-se a realização de atos e procedimentos processuais em busca da localização de bens dos executados, até o advento da sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação de execução (Id 51325960 – pág. 02/05).

Fiz o registro da marcha processual de modo a constatar a ocorrência do instituto da prescrição no caso em concreto, pois, conforme observado pelo juízo
a quo

“a citação ocorreu após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos”
.

Segundo o que dispõe o art.
202
, inciso
I
, do Código Civil, "A interrupção da
prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

Ainda, afere-se do teor do art.
240
,
do Código de Processo Civil:
"§ 2º - Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a
citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º".

Logo, conclui-se que tão somente o ajuizamento da demanda e o despacho do juiz, por si sós, não são hábeis a obstar a incidência da prescrição.

Compete ao credor, além de ajuizar a ação de
execução
antes do prazo prescricional, promover a
citação
do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há se falar ainda em imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos postulados pelo exequente foram de pronto atendidos e, desta forma, a alegada postura refratária deve ser imputada ao autor, já que não conseguiu que os executados fossem citados dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Desse modo, não procede à alegação do apelante de que o atraso na tramitação se deu em virtude dos mecanismos da Justiça, pois, é elementar que o dever do exequente em acompanhar o regular andamento da ação para fins de obter a satisfação do seu crédito, visto que o processo executivo tramita no interesse do credor.

Portanto, considerando que a demanda foi proposta em
29/06/2010
e a citação se deu somente nas datas de 13/07/2017 (Haymee) e
11/09/2017
(Walker), ou seja,
07 (sete)
anos de lapso temporal, inequívoco o reconhecimento da prescrição.

Oportuno trazer à colação entendimentos jurisprudenciais de Tribunais Pátrios ao julgar casos análogos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
. Correta é a decisão que extingue o feito com apreciação do mérito em razão do reconhecimento da prescrição, eis que ultrapassados mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação sem que o exequente promovesse a citação da executada.
Cabe à parte promover a citação da ré, todavia ela não logrou êxito em cumprir com tal encargo, ônus que lhe competia, não havendo que se falar em culpa do Poder Judiciário.
Apelo não provido.
(APL: 00171504520148030001
TJ-AP
, Rel. Des. GILBERTO PINHEIRO, Julgamento: 28/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS OPERADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PRAZO DO ART. 240, § 2º DO CPC (ANTIGO ART. 219, § 2º DO CPC/73)– NÃO RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula rural hipotecária é de 03 anos, contado do vencimento do título.
Se o credor não procedeu à regular citação do devedor no prazo do art. 240, § 2º do CPC (antigo art. 219, § 2º do CPC/73) e essa demora não é imputada ao Judiciário, não ocorre a interrupção da prescrição. Restando demonstrado que o exequente não providenciou a citação da parte devedora no prazo e na forma legal, transcorreu o prazo prescricional da pretensão executiva
. Sentença reformada. Execução extinta.
(AI: 14012568520208120000-
TJMS
, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, Julgamento: 28/07/2021, Publicação: 30/07/2021).

EXECUÇÃO
-
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DUPLICATA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
– APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Preliminar – Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Inocorrência – Sentença que explicitou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais reconheceu a prescrição da pretensão executiva – Preliminar afastada - Execução de Duplicatas - Ação ajuizada em janeiro de 2010 – Despacho que determina a citação proferido em fevereiro de 2010 - Sentença de extinção do processo, em decorrência da prescrição, proferida em janeiro de 2019 - Cabimento –
Decurso de mais de cinco anos, sem a realização da citação – Ausente culpa do Poder Judiciário pela demora
– Inércia atribuível ao exequente que deixou de providenciar a citação por edital em tempo oportuno a fim de evitar o perecimento do direito – Inteligência dos artigos 246, e 256 do CPC - Sentença mantida. Recurso não provido.
(AC: 00012416520108260161
TJ-SP
, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Marino Neto, Julgamento: 07/10/2021, Publicação: 14/10/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL –
CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em
execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC. Assim,

uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(00005476620138110078 TJ-MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não ocorrendo à citação, a falha do mecanismo judicial não é caso de interrupção do prazo prescricional, e sim de suspensão. II – com base na Resolução n. 3.373/2006 do BACEN, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra. III – Tendo em vista que o processo foi distribuído em 29.10.2014, despachado em 30.10.2014 e sentenciado em 24.08.2020, passados mais de 05 anos sem a citação da parte executada, correta a sentença que reconheceu a existência de prescrição extrajudicial por ausência de citação válida.
(00035336620148110010 TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data de Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 10 ANOS –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
(00394538120098110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de Publicação: 07/12/2020)

Desse modo o reconhecimento da prescrição em decorrência do lapso temporal materializado entre o início da ação até a localização/citação dos executados se apresenta incontroverso nos autos, sendo a extinção da ação executória a consequência natural frente à realidade processual.

Por fim, o apelante pugnou pela aplicação do princípio da causalidade ao argumento de que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser
”
atribuída à parte devedora, ora apelada”.

Verificado no caso concreto que o autor da ação foi quem de causa à extinção do processo em razão da prescrição, inequívoco o seu dever de suportar o ônus das custas processuais.

Tal entendimento se coaduna com o precedente
desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
, conforme julgado de minha Relatoria,
N.U.
0001287-21.2015.8.11.0024, datado de 24/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze) por cento, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023